Tribunal: STF
Processo: Rcl 49905
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Veste Leve Moda Ltda. contra decisão proferida pela Juíza da Vara do Trabalho de Pinhais/PR no Processo 0000308-13.2017.5.09.0245, por alegado desrespeito ao acórdão que julgou a ADC 58/DF.



    A reclamante narra que



    “’[o] processo principal, que dá origem a esta Reclamação Constitucional, é ação distribuída junta à Justiça do Trabalho, em que há discussão quanto ao índice de correção monetária e juros a ser aplicado.



    Importa destacar que em fase de conhecimento, a sentença (anexo), proferida na data de 03/05/2019, quanto a correção e juros, assim dispôs, in verbis:



    ‘ATUALIZAÇÃO. ÉPOCA PRÓPRIA. JUROS



    Haverá correção monetária dos créditos trabalhistas sempre a partir do advento do marco temporal fixado para as respectivas exigibilidades, mercê da aplicação do critério da época própria, nos termos do art. 459, parágrafo único, CLT e Súmula n. 381 do C. Tribunal Superior do Trabalho.



    Quanto aos juros de mora, eles recairão sobre o montante ou valor global da condenação, já corrigida monetariamente, conforme parâmetros estabelecidos pelo art. 883, in fine, 769, da CLT e na Súmula n. 200 do C. Tribunal Superior do Trabalho.



    [...]



    Pelo exposto, revejo entendimento anterior e, por disciplina judiciária, determina-se a adoção da Taxa Referencial (TR) até 24/03/2015, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E) no período de 25/03/2015 a 10/11/2017, e da Taxa Referencial (TR) a partir de 11/11/2017’” (págs. 2-5 da petição inicial).



    Prossegue aduzindo que



    “[o] processo trabalhista em referência, somente teve trânsito em julgado na data de 09/03/2021, conforme certidão de trânsito em julgado anexo, ou seja, APÓS A DECISÃO DE MÉRITO DA ADC Nº 58.



    Posteriormente, vieram aos autos do processo trabalhista em referência, os cálculos de liquidação de sentença (anexo), os quais, na pág. 47 do anexo, há um resumo dos cálculos onde consta a utilização de correção pela TR até 24/03/2015 e pelo IPCA-e até 10/11/2017 e TR a partir de 11/11/2017, além de juros de 1% ao mês […]



    […]



    Na sequência houve a impugnação aos cálculos de liquidação (anexo), onde foi impugnada a correção monetária e juros, com consequente requerimento de aplicação da decisão proferida na ADC nº 58.



    Contudo, após esclarecimentos prestados pelo perito judicial, acerca da impugnação apresentada, o Juízo decidiu homologar os cálculos apresentados, conforme decisão anexo. 



    Porém, a decisão de homologação dos cálculos de liquidação de sentença, proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Pinhais/PR, contraria a decisão de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58, com tema de repercussão geral.



    Importa notar que o índice de correção monetária não havia transitado em julgado, uma vez que a executada manteve ativa a discussão sobre qual seria o critério adotado pela ADC58/59.



    Neste cenário, é necessário analisar que em sede decisão de medida liminar, suscitada na ADC nº 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão dos processos trabalhistas envolvendo as matérias objeto das ADCs nº 58 e 59, a referida decisão foi publicada em 01/07/2020. […]



    [...]



    Posteriormente, em 18/12/2020, o Pleno desta Suprema Corte, julgou o mérito das ADCs nº 58 e 59, oportunidade em que ficou determinada a aplicação de correção monetária pelo índice IPCA-e na fase pré-judicial e pela taxa SELIC, a partir da citação, incluindo uma modulação no efeito da decisão. […]



    […]



    Com efeito, é oportuno destacar que no caso em referência, o trânsito em jugado se deu após a decisão de mérito da ADC nº 58, assim sendo, em atenção ao caráter vinculante e erga omnes, da decisão, bem como pela devida obediência hierárquica e segurança jurídica, necessário se faz a aplicação da decisão proferida na ADC nº 58” (págs. 6-8 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “a) A suspensão do curso do processo nº 000308- 13.2017.5.09.0245, com base no art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;



    b) A concessão de LIMINAR para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do processo nº 0000308- 13.2017.5.09.0245, por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, ADC 58 e ADC59;



    [...]



    d) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 0000308-13.2017.5.09.0245, para determinar a aplicação da decisão da ADC58/59 em sua integralidade, inclusive no que tange ao [sic] juros” (pág. 11 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, entendo que a demanda não merece prosperar.



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.



    No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou o seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).



    Nesse contexto, passo à análise do caso concreto.



    Consoante relatado, e conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, verifico que a sentença trabalhista, prolatada em 3/5/2019, expressamente fixou os critérios a serem observados quanto aos juros e à correção monetária.



    Ao contrário, porém, do que sustenta a reclamante, esse capítulo específico da decisão transitou em julgado antes mesmo da decisão cautelar proferida na ADC 58/DF, que determinou a suspensão nacional dos feitos correlatos em 27/6/2020.



    Ao ajuizar o recurso ordinário, no mesmo ano de 2019, as demandadas na ação trabalhista não impugnaram os critérios expressos de juros e correção monetária.



    Com efeito, a Magistrada que oficia na origem, ao prestar informações, bem sintetizou os fatos processuais:



    “Trata-se de Ação Trabalhista pelo Rito Ordinário, protocolizada em 21 de fevereiro de 2017, sob o nº 0000308-13.2017.5.09.0245, atualmente na fase de execução direcionada em face da Reclamante.



    Conforme se verifica dos autos da ação trabalhista, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes em 03 de maio de 2019, ocasião em que determinada ‘a adoção da Taxa Referencial (TR) até 24/03/2015, do Índice de Preços ao Consumido Amplo-Especial (IPCA-E) no período de 25/03/2015 a 10/11/2017, e da Taxa Referencial (TR) a partir de 11/11/2017.’ 



    Após sentença prolatada em 31 de maio de 2019, que julgou parcialmente procedente os embargos declaratórios opostos pela trabalhadora, as partes se insurgiram parcialmente, por meio de Recurso Ordinário, direcionado ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.



    Da análise dos Recurso Ordinário [sic] opostos, observa-se que as partes não impugnaram o capítulo da sentença que fixou a incidência de juros e correção monetária.



    A matéria em discussão, portanto, transitou em julgado em 14 junho de 2019. Ou seja, após escoado o prazo de 08 dias para as partes se insurgirem em relação ao capítulo da sentença que fixou o índice de correção monetária e juros aplicáveis ao caso.



    Com efeito, havendo recurso parcial, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes. A coisa julgada, na hipótese, formou-se de maneira progressiva.



    A certidão de trânsito em julgado mencionada pela Reclamante, datada de 04 de março de 2021, refere-se à ausência de interposição de recurso contra decisão prolatada pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto, cujo recurso principal tinha como objeto discussão apenas a condenação ao pagamento de horas extras e de intervalos intrajornada.



    Pelo exposto, a decisão deste Juízo do Trabalho, que determinou que fossem mantidos e executados os termos da sentença transitada em julgado que expressamente adotou, na sua fundamentação, a TR e o IPCA-E, bem como juros de mora de 1 % ao mês, está em consonância com o julgamento nos autos de Ação Declaratória de Constitucionalidade 58 do Distrito Federal (ADC 58 MC-AGR/DF), do Supremo Tribunal Federal, de 8 de dezembro de 2020.



    Era o que tinha a informar“ (págs. 2-3 do documento eletrônico 16 – grifei).



    Diante de tais circunstâncias, entendo tratar-se de matéria incontroversa e acobertada pela coisa julgada material; logo, expressamente excluída, dos efeitos da decisão exarada por esta Suprema Corte na ADC 58/DF, ante sua modulação.



    É irretocável, portanto, a compreensão exarada pelo Juízo reclamado, que se harmoniza com o precedente fixado pelo STF.



    Em reforço a esse entendimento, cabe a menção de decisão monocrática da lavra do Ministro Roberto Barroso, que, em caso análogo ao presente, consignou o seguinte:



    “[...]



    8. No caso em análise, a decisão reclamada manteve a aplicação do índice de correção monetária determinado na fase de liquidação de sentença - TR + 1% - sob o fundamento de que sobre a matéria teria ocorrido a coisa julgada, tendo em vista que não foi questionado pelo reclamante nos Embargos à Execução opostos na sequência. De fato, inexiste no título executivo fixação dos critérios de correção monetária, os quais foram estabelecidos em liquidação de sentença. A homologação dos cálculos ocorreu em decisão proferida em 06.07.2018, antes mesmo da decisão liminar desta Corte que determinou a suspensão dos processos. Em seguida, como consta, ademais, na decisão reclamada, a parte reclamante não suscitou discussão sobre a correção monetária, vindo a fazê-lo apenas por meio de embargos de declaração, os quais ensejaram a decisão reclamada.



    9. Forçoso concluir, portanto, que a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão na ADC 58, devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos.



    10. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada” (Rcl 48.669/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).



    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.991/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 52.275/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e também ao acórdão exarado na Rcl 50.293-AgR/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator